Tribunal: TJSP
Processo: 0002955-86.2024.8.26.0996
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Embargos de declaração – Não verificado, no v. acórdão impugnado, qualquer dos vícios mencionados no art. 619 do CPP – Embargante que pretende, em essência, o mero reexame de matéria submetida a julgamento, a qual foi expressamente apreciada no v. acórdão – Outrossim, não há que se falar em vício de contradição, até porque a "contradição" referida pelo art. 619 do CPP, capaz de ensejar eventual

Ementa:
Embargos de declaração – Não verificado, no v. acórdão impugnado, qualquer dos vícios mencionados no art. 619 do CPP – Embargante que pretende, em essência, o mero reexame de matéria submetida a julgamento, a qual foi expressamente apreciada no v. acórdão – Outrossim, não há que se falar em vício de contradição, até porque a "contradição" referida pelo art. 619 do CPP, capaz de ensejar eventual declaração, é aquela de caráter interno, entre proposições contidas no próprio "decisum", e não entre a conclusão adotada pelos julgadores e as leis ou outras decisões judiciais – Precedentes – Embargos rejeitados.